Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737879-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVOR ANTONIO MENEGOTTO, MARIA HELENA BRAZ MENEGOTTO AGRAVADO: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Medidas de Expropriação Simultâneas Indeferidas pelo Juízo de Origem – Penhoras Perfectibilizadas – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Agravante se insurge contra Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília nos seguintes termos: “Em tempo, diante dos esclarecimentos prestados pelos credores, dispenso a lavratura de novo termo de penhora do título de propriedade do devedor junto ao IATE CLUBE DE BRASÍLIA, pois se trata de mero erro material na indicação dos respectivos números, sendo certo que a penhora já foi anotada pela referida entidade (ID 43068838). Assim, ressalto que, em aditamento ao termo do ID 39252828, o título do IATE CLUBE DE BRASÍLIA pertencente ao devedor consiste no P/2605, vinculado ao R/156. Diante do interesse dos credores na penhora das quotas socais pertencentes ao devedor na sociedade RAUL SABOIA ADVOGADOS, conforme auto de ID 46108049, intime-se o devedor para cumprir integralmente a decisão do ID 42498028, "(...) para que, no prazo de 30 dias, apresente o balanço especial, conforme disposições legais, bem como comprove que as quotas ou ações penhoradas foram oferecidas aos demais sócios, com observância do direito de preferência legal ou contratual, esclarecendo se houve interessados, como e quando será feito o pagamento.", observando que "Na oferta das quotas/ações, deverá a devedora esclarecer que o artigo 861, §1o, do CPC, autoriza a aquisição das cotas/ações sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria, à exceção das ações de sociedade anônima de capital aberto, cujas ações deverão ser adjudicadas ao credor ou alienadas em bolsa de valores." Em caso de inércia do devedor, determino a expedição de mandado de busca e apreensão do balanço especial, advertindo-o da possibilidade de nomeação de um administrador judicial. Ainda, expeça-se mandado de intimação ao sócio RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA, a ser cumprido no endereço do auto de ID 46108049, para informar se pretende exercer seu direito de preferência, em 15 dias. A expedição de mandado de avaliação dos títulos será determinada após a conclusão da penhora das quotas sociais, em caso de valor remanescente do débito. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (Destaquei) Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que “decisão recorrida impôs uma verdadeira suspensão ao procedimento da penhora, avaliação e expropriação dos títulos de sócio do executado junto ao IATE CLUBE e a POUSADA DO RIO QUENTE, determinando que se aguarde a conclusão da penhora das quotas sociais, o que é inadmissível, devendo a r. decisão ser reformada para dar continuidade plena a execução”. Pois bem. Não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Não obstante isso, verifica-se dos autos de origem que já houve a lavratura do termo de penhora dos títulos de sócio do executado junto ao Iate Clube e à Pousada do Rio Quente, a indicar a ausência de risco da análise do pedido de adoção de atos expropriatórios simultâneos após o Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebe o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator